Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. ENCARGO ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça quando tal pleito já tiver sido deferido na instância de origem. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Constatando-se que o valor arbitrado pelo Magistrado singular se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, restam inviabilizadas, respectivamente, as pretensões recursais de majoração e redução do quantum fixado.